Tribunal: TJSP
Processo: 0004628-89.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155, § 4o, IV, C.C. O ART. 14, II).
APELO DA DEFESA ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – ARGUMENTOS SOBRE ALEGADA INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
NULIDADE PROCESSUAL INOCORRIDA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155, § 4o, IV, C.C. O ART. 14, II).
APELO DA DEFESA ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – ARGUMENTOS SOBRE ALEGADA INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
NULIDADE PROCESSUAL INOCORRIDA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITIVA QUE NÃO SE AFIGUROU IRREGULAR – DESIMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO NA DELEGACIA POLICIAL SEM CONTRADITÓRIO QUANDO A CONDENAÇÃO SE ARRIMA EM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES – PRELIMINAR AFASTADA.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELATO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E PALAVRAS DE AGENTE DA LEI QUE MERECEM PRESTÍGIO, OBSERVADA A CONFISSIÃO JUDICIAL DE UM DOS RÉUS – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU O COMETIMENTO DE UM FURTO QUALIFICADO PELA COMPARSARIA, NA FORMA TENTADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS, BEM ESCOLHIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.